Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-70.2021.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE AGUIAR FILHO - CPF: 058.673.451-14 (APELANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (APELADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGADO PAGAMENTO A TERCEIRO – TESE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA NÃO DEVOLVIDA – REGRA DO ART. 320 DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, não se visualiza qualquer elemento processual que comprove que os depósitos realizados pelo Embargante em favor do Embargado e de terceiros, serviram para pagamento do título em execução, mormente porque ambas as partes, consoante ratificado na sentença recorrida, confessou ter havido inúmeros serviços realizados pelo Recorrido em favor do Recorrente e sua família.

Se não fosse o bastante, não há comprovação nos autos de que realmente houve cessão de crédito do Embargado em favor do terceiro
Antônio Carlos Negri
, a fim de justificar os depósitos realizados em favor deste. Sequer restou comprovada eventual relação comercial entre o Embargado e o terceiro, ressalta-se.

O Embargante não se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não logrou êxito em apresentar qualquer prova documental quanto à alegada quitação parcial do título, igualmente não logrou êxito com a prova oral produzida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
PAULO CÉSAR DE AGUIAR FILHO.

Embargos à Execução:

Opostos em face do

ANÉSIO RIETH.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente
os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, rejeitou a tese de excesso à execução arguida e reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

No mais, condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: Em suas razões, o Apelante defende que efetivamente pagou parte do crédito executado pelo Apelado.

Alega que, do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) originariamente cobrado pela nota promissória objeto da lide, cuja data de vencimento ocorreu em 15/09/2017, já pagou a quantia de R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais).

Apresenta comprovantes de depósito supostamente realizados à conta do Embargado/Apelado, bem como comprovantes de depósitos realizados à conta de Antônio Carlos Negri, que supostamente sub-rogou-se em parte dos créditos representados pela nota promissória.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença recorrida a fim de que o valor que alega ter pago seja decotado do montante expresso no título que embasou a ação executória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 241580173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
PAULO CÉSAR DE AGUIAR FILHO,
em razão da ação de
execução de título extrajudicial
que lhe move
ANÉSIO RIETH,
em que se cobra

a nota promissória no valor originário de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cuja data de vencimento ocorreu em 15/09/2017.

A defesa executiva fundamenta-se, em síntese, no pagamento parcial realizado pelo embargante, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Em contrapartida, em sede de impugnação aos Embargos a Execução, o Embargado, ora Apelado, sustentou que os pagamentos parciais realizados pelo Embargante se referem a outros serviços prestados, de modo que inexiste qualquer relação com a nota promissória emitida. No mais, rechaçou os pagamentos realizados ao Sr.
Antônio Carlos Negri
, defende que não possui, nem jamais possuiu, qualquer relação comercial com
Antônio
, o qual era somente “amigo e parceiro comercial da família do Embargante”.

Pois bem. O propósito recursal cinge-se em confirmar o alegado pagamento parcial efetivado pelo Embargante em favor do Embargado, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Recorrente, razão não lhe ampara.

Com efeito, sabe-se que a nota promissória é título abstrato quanto à sua origem e que ostenta os atributos de literalidade e autonomia; tais características embasam a assertiva de que a criação ou emissão do título é totalmente independente do negócio jurídico gerador da dívida objeto da obrigação. Em razão disto, entende-se que a nota promissória que não apresente vinculação a nenhum contrato assume caráter autônomo e a sua validade esgota-se com o resgate.

O art. 320 do Código Civil, estabelece que a quitação de débito disposto em título executivo se prova por escrito, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, com designação do valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, valendo a quitação ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo se, de seus termos ou das circunstâncias, resultar haver sido paga a dívida.

Na hipótese dos autos, não se visualiza qualquer elemento processual que comprove que os depósitos realizados pelo Embargante em favor do Embargado e de terceiros, serviram para pagamento do título em execução, mormente porque ambas as partes, consoante ratificado na sentença recorrida, confessou ter havido inúmeros serviços realizados pelo Recorrido em favor do Recorrente e sua família.

Se não fosse o bastante, não há comprovação nos autos de que realmente houve cessão de crédito do Embargado em favor do terceiro
Antônio Carlos Negri
, a fim de justificar os depósitos realizados em favor deste. Sequer restou comprovada eventual relação comercial entre o Embargado e o terceiro, ressalta-se.

Portanto, uma vez ausente prova/documento de quitação e remanescendo o título autônomo na posse do credor/Embargado, bem como por não constatar na prova oral produzida a vinculação dos depósitos parciais, inclusive em favor de terceiro, à quitação da nota promissória, não há como se reconhecer o adimplemento parcial da obrigação.

Dito de outro modo, o Embargante não se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não logrou êxito em apresentar qualquer prova documental quanto à alegada quitação parcial do título, igualmente não logrou êxito com a prova oral produzida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024